Tribunal: TJMT
Processo: 1047163-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047163-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), NAYARA MARTINS DE SOUZA - CPF: 956.038.911-49 (AGRAVANTE), AMAURI MONGE FERNANDES - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL E PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, em que se objetiva posse imediata com afastamento de impedimento fundado em suposta acumulação ilícita com o cargo de Assistente Social que já ocupa na rede pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à acumulação de cargos públicos de assistente social com o de professora, à luz do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, e a demonstração inequívoca da compatibilidade de horários.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.246.685 (Tema 1.081), fixou tese de que as hipóteses excepcionais de acumulação de cargos públicos sujeitam-se unicamente à verificação de compatibilidade de horários no caso concreto, prevalecendo a norma constitucional sobre disposições infraconstitucionais eventualmente mais restritivas.

5.
A ausência de prova quanto à compatibilidade de horários entre os cargos inviabiliza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF, art. 37, XVI, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.246.685 RG (Tema 1.081), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.03.2020; TJMT, N.U 1012696-39.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NAYARA MARTINS DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.

1120941-79.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a liminar que objetiva a posse imediata da impetrante no cargo de Professora – Pedagoga – 30h, para o qual foi aprovada em Processo Seletivo Simplificado, com afastamento de qualquer impedimento decorrente da alegação de acúmulo de cargos.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o cargo de Assistente Social, o qual já ocupa, possui natureza técnica e que a acumulação com o cargo de Professora é permitida pelo art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o ato administrativo que impediu sua posse foi genérico e que a compatibilidade de horários deve ser verificada no caso concreto.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que lhe seja garantida a posse ou, subsidiariamente, o resguardo da vaga.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 338846871).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 340023374).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 341716870)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Nayara Martins De Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT)
,
nos autos do mandado de segurança n.

1120941-79.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Municipal de Educação de Cuiabá (MT)
, indeferiu a liminar, que objetiva a posse imediata da impetrante no cargo de Professora – Pedagoga – 30h, para o qual foi aprovada em Processo Seletivo Simplificado, com afastamento de qualquer impedimento decorrente da alegação de acúmulo de cargos.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da probabilidade do direito à acumulação de cargos públicos de assistente social com o magistério, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal, e da compatibilidade de horários.

Na origem, a parte ora agravante impetrou mandado de segurança, sob o argumento de que foi aprovada em processo seletivo simplificado para o cargo de Professora (Pedagoga) junto à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Todavia, ao se apresentar para a contratação, teve seu pleito indeferido administrativamente sob o fundamento genérico de que já ocupa o cargo de Assistente Social na rede pública, o que configuraria acumulação ilícita.

O d. Juízo de origem indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que “
embora a Autora alegue que o cargo de Assistente Social possui natureza técnico-científica, tal questão demanda análise mais aprofundada, especialmente quanto às atribuições efetivamente desempenhadas e à legislação municipal que rege o cargo, elementos que não podem ser aferidos de forma inequívoca apenas com base nos documentos unilateralmente produzidos pela parte Impetrante
”, somado ao fato de que “
os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma objetiva e concreta, os horários efetivamente praticados pela impetrante no cargo de Assistente Social, tampouco os horários que seriam exigidos no cargo de Professora – Pedagoga, limitando-se a indicar as cargas horárias semanais de cada vínculo.
(Id. 338225894).

Pois bem.

O art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal estabelece como exceção à regra de vedação de acumulação remunerada de cargos públicos a hipótese de acumulação de "um cargo de professor com outro técnico ou científico", desde que haja compatibilidade de horários.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.246.685 (tema 1.081) em sede de repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “
as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal
.” (ARE 1246685 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020).

Com efeito, a norma constitucional prevalece sobre disposições infraconstitucionais eventualmente mais restritivas, e que a aferição da compatibilidade deve se dar com base em dados concretos — como escalas de trabalho, horários documentados e rotinas funcionais —, não bastando presunções ou fundamentos genéricos.

Por outro lado, cumpre observar que, tratando-se de mandado de segurança, a alegada violação a direito líquido e certo deve estar necessariamente amparada em prova pré-constituída.

Nesse contexto, e considerada a natureza sumária da cognição nesta fase recursal, não se vislumbra comprovação inequívoca de que não haverá sobreposição de jornadas, circunstância que, em tese, poderia comprometer a compatibilidade exigida para a acumulação de cargos públicos.

Em mesmo norte é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMULAÇÃO DE CARGO – FISIOTERAPEUTA NO MUNICÍPIO E PROFESSOR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – UM DOS CARGOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A situação fática da Agravante, em tese, admite, a acumulação de cargos, pois é professora e exerce outro cargo na área de saúde (fisioterapeuta).

2. É indispensável haver a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna.

3. Soma-se a isto o fato da Agravante ser professora de dedicação exclusiva na UFMT, fato este que impede o exercício de outro cargo público.

4. Recurso Desprovido
.”

(N.U 1012696-39.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).
[sem destaque no original].

Portanto, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a ilegalidade manifesta do ato combatido, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026